Tribunal: CARF
Processo: 13888.002247/2005-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13888.002247/2005-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-009.465 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
BENEVIDES TEXTIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
Quando a decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, com
descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há que se falar em
vício material insanável, sobretudo quando resta demonstrado que estão
presentes os pressupostos fáticos e jurídicos da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Jorge Lima Abud que convertia
o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002247/2005-97
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002247/2005-97

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido:

A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de
recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) em
diversos períodos compreendidos entre janeiro de 1999 a janeiro de 2004, exigindo-se-
lhe contribuição de R$ 1.662.092,45, multa de oficio de R$ 1.246.569,17 e juros de
mora de R$ 1.038.485,62, perfazendo o total de R$ 3.947.147,24.

O enquadramento legal encontra-se à fl. 06/08.

Inconformada, a autuada impugnou o lançamento alegando, em síntese, que estava sob
o agasalho do processo de consulta nr. 13888.000076/2005-61 e assim fica vedada a
ação fiscal e o auto de infração não pode produzir a desejada eficácia.

Citando jurisprudência acerca dos institutos da prescrição e decadência no direito
tributário e a posição doutrinária da natureza jurídica das contribuições sociais, conclui
que o lançamento do crédito tributário relativo a Cofins até o mês de setembro de 2000
está alcançado pela DECADÊNCIA, razão pela qual deve ser excluído do Auto de
Infração.
Alega, ainda, que a multa punitiva de 75% deve ser excluída do auto de infração em
virtude de ter apresentado regularmente a DCTF e formalizado o crédito tributário.
Finalmente, contesta a constitucionalidade da aplicação da Taxa SELIC na exigência de
juros moratórios.

Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou
(parcialmente) procedente o lançamento fiscal, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
ANO-CALENDÁRIO: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da COFINS, apurada em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de oficio com os devidos acréscimos legais.
SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO STF.
Em razão da Súmula Vinculante n° 8, do STF, o prazo para o lançamento das
contribuições sociais deve ser contado segundo os critérios estabelecidos no Código
Tributário Nacional.
DECADÊNCIA.
A modalidade de lançamento por homologação se dá quando o contribuinte apura
montante tributável e efetua o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade
administrativa. Na ausência de pagamento, não há que se falar em homologação,
regendo-se a decadência pelos ditames do art. 173 do CTN, com início do lapso
temporal no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser
efetuado.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento
do crédito tributário em atraso, a partir de abril de 1995.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a aplicação da multa de oficio, no percentual previsto em lei, nos casos de falta
de recolhimento ou declaração inexata, independentemente da existência de dolo ou
fraude.
ESPONTANEIDADE. DECLARAÇÃO DE DÉBITOS. DUPLA COBRANÇA. AÇÃO
FISCAL EM CURSO.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002247/2005-97

Sob procedimento fiscal, inexiste a reconquista da espontaneidade do sujeito passivo
mediante a declaração de débitos em DCTF. A inclusão dos valores em auto de infração
no término da verificação fiscal não configura duplicidade de cobrança.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta:
2. Do erro material que demonstra que o débito em questão encontra-se ajuizado em
Execução Fiscal.
2.1. O procedimento administrativo em questão padece de erro material insanável pois,
os fatos geradores que vêm sendo cobrados no presente Auto de Infração a título de
COFINS — Contribuição Financeira para Seguridade Social, tem como período as
mesmas datas da execução fiscal de n° 2912/2006, ajuizada perante a Vara da Comarca
de São Pedro, Estado de São Paulo, portanto havendo duplicidade de cobrança. (doc. 01
anexo)
2.2. Os fatos geradores (hipótese de incidência tributária), que fazem parte deste
procedimento administrativo de n° 13888-002.247/2005-97, englobam o período de
dezembro de 1999 à dezembro de 2003.
2.3. Entretanto, mencionado débito da COFINS, encontra-se devidamente ajuizado no
processo n° 2912/2006, estando inscrito na Dívida Ativa - CDA de n° 80 6 06
01880819, sendo advinda do procedimento administrativo no. 13888 500354/2006-67, o
que poderá ser facilmente comprovado através do documento ora juntado (doc. 01).
2.4. Visando demonstrar o acima alegado, a recorrente junta também Certidão de Objeto
e Pé, emitida pelo Cartório das Execuções Fiscais da Comarca de São Pedro/SP (doc.
02).
2.5. Desta feita, comprovado documentalmente o erro material, que caracteriza a
duplicidade de cobrança, a recorrente não vê outra possibilidade, que não o da
improcedência e extinção do presente procedimento administrativo.
Conclusão e pedidos.
Conclusivamente, em vista do erro material, e consequente duplicidade, requer a esse
Egrégio Conselho de Contribuintes, o acolhimento deste recurso, via de conseqüência
extinguindo esse procedimento, que de forma alguma poderá ir adiante, o que levaria a
recorrente a "recolher" em duplicidade aquilo que é motivo de execução fiscal.

É o relatório.
Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado em face de falta de
recolhimento da COFINS entre os períodos de 01/1999 a 01/2004.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo sustentou, em síntese, que a autuação
padece de erro material insanável, uma vez que os débitos constituídos coincidem com os débitos
inscritos em dívida ativa da União, controlados no processo administrativo
no.
13888.500354/2006-67, cuja execução fiscal já teria sido ajuizada.
Diversamente do que sustenta a recorrente, entendo que o auto de infração não
apresenta qualquer erro ou vício material. Explico.
Compulsando os autos, observa-se que a ação fiscal foi instaurada com a ciência,
pelo sujeito passivo, do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) à fl. 3 e do Termo de Início de
Fiscalização às fls. 57 a 59, ambos em 05/04/2005.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002247/2005-97

Da análise do termo de início de fiscalização e do relatório fiscal (às fls. 45 a 55),
depreende-se que a autoridade fiscal, tendo em vista a falta de recolhimentos das contribuições
sociais para o PIS e COFINS e a omissão na entrega de DCTF, intimou o sujeito passivo a
apresentar, entre outros elementos, livros fiscais e contábeis, planilhas com informação sobre
receitas auferidas e os comprovantes de entrega das DCTFs referentes ao 1o. trimestre de 1999 ao
4o. trimestre de 2004.
Examinando os extratos às fls. 131 e 133, dessume-se que o sujeito passivo
somente transmitiu as referidas DCTFs - referentes ao 1o. trimestre de 1999 até 4o. trimestre de
2004 - entre as datas de 15/04/2005 a 03/05/2005, durante pleno procedimento de fiscalização,
iniciado, como visto, em 05/04/2005, e encerrado em 17/08/2005 - vide Termo de Encerramento
de Ação Fiscal à fl. 43.
Por essa razão, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das contribuições não
recolhidas, tendo constituído, além do valor principal do tributo, a partir das informações
apresentadas pelo próprio sujeito passivo, o valor das multas de ofício e de mora.
Nesse contexto, constata-se que todos os pressupostos para a lavratura estavam
presentes, em especial, a ausência de recolhimento e de declaração espontânea em DCTF das
contribuições para o PIS e COFINS.
Observa-se, ademais, que o auto de infração exprime, de forma clara, os
fundamentos fáticos e jurídicos do lançamento. Nesse ponto, a motivação da autuação é clara e
inteligível, de maneira que o sujeito passivo demonstrou compreendê-la plenamente, tendo
apresentado impugnação com argumentos específicos, diretamente direcionados ao fundamento
e à causa da autuação.
Diante disso, não vislumbro qualquer vício no auto de infração atacado, uma vez
que a autuação serviu para a constituição dos débitos de PIS/COFINS comprovadamente não
recolhidos nem previamente constituídos.
Saliente-se, além disso, que não há que se cogitar em insubsistência de auto de
infração quando este preenche os requisitos legais, quando o processo administrativo
proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, e quando
inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142 do CTN ou nos
artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972.
Naturalmente, o fato de eventualmente existir execução fiscal ajuizada para a
cobrança de PIS e de COFINS dos mesmos períodos da autuação contestada não representa, por
si, vício material do auto de infração. Isso não significa, entretanto, que eventual duplicidade
de cobrança não poderá ser arguida na esfera adequada. Explico.
Compulsando as certidões de dívida ativa acostadas pela recorrente, pode-se
observar, pelo menos à primeira vista, em análise sumária, que os débitos inscritos parecem advir
das declarações em DCTF transmitidas durante o período de fiscalização de que trata o presente
processo.
Nessa caso, eventual argumento de duplicidade de cobrança deverá ser suscitado
no âmbito do processo de cobrança, perante a Fazenda Nacional, uma vez que a este Colegiado
cabe apenas apreciar se a autuação que deu origem ao presente processo é subsistente à luz
dos elementos dos autos e da legislação então vigente, não lhe restando competência para se
pronunciar sobre outras matérias alheias aos limites da lide.

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002247/2005-97

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital